Tribunal: TJMT
Processo: 1018678-29.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018678-29.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARCIO GREYKE ARAUJO DA SILVA - CPF: 031.824.907-37 (ADVOGADO), WILLIAM RABELO DA SILVA - CPF: 038.154.102-90 (PACIENTE), DOUTO JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE COMODORO-MT (IMPETRADO), UILIAN MATIAS - CPF: 814.242.992-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE COMODORO (IMPETRADO), MARCO AURELIO DOS SANTOS DE MOURA - CPF: 158.872.457-35 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO GREYKE ARAUJO DA SILVA - CPF: 031.824.907-37 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DA IMPETRAÇÃO.

E M E N T A

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1018678-29.2024.8.11.0000

PACIENTE: WILLIAM RABELO DA SILVA
IMPETRANTE: MARCIO GREYKE ARAUJO DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE COMODORO

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRISÃO PREVENTIVA – TESE DE EXCESSO DE PRAZO – OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – PERDA DO OBJETO – DENÚNCIA OFERECIDA NA ORIGEM – PREJUDICADO – AÇÃO EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Apresentada a inicial acusatória, fica superada a tese de excesso de prazo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor de
William Rabelo da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara da Comarca de Comodoro/MT.

Sobressai dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 23/junho/2024, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, da tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima.

Nesse contexto, o impetrante aduz que o inquérito policial foi concluído em 01/julho/2024, mas que, até o momento da impetração, não foi oferecida denúncia em desfavor do paciente.

Assim, sustenta ser possível o relaxamento da prisão cautelar ou a sua substituição por cautelares menos onerosas (id. 225267183).

Prestadas informações prévias, o pleito liminar foi indeferido (id 226259154 e 226893196).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem, diante da inexistência de excesso de prazo ou demora injustificada (id. 231464656).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme se verifica dos autos, o paciente
William Rabelo da Silva
foi preso em flagrante delito em
23/junho/2024, acusado da prática, em tese, da tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima.

Submetido à audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva, em razão da gravidade concreta da conduta, materializada pela desproporcionalidade e
modus operandi
empregado, uma vez que a conduta teria sido praticada por 07 (sete) agentes, com desprezo à integridade física da vítima e seus familiares, tendo os criminosos adentrado o imóvel de forma repentina, proferindo ameaças de morte e agressões, seguidas de golpe de faca e arremessos de objetos contra a vítima.

Os fundamentos e validade do decreto cautelar foram analisados no
habeas corpus
n.
1017648-56.2024.8.11.0000
, o qual denegou a ordem requerida e manteve a prisão preventiva, reafirmando a idoneidade da constrição e insuficiência das medidas cautelares alternativas.

Nesta ação, o impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para o oferecimento de denúncia pelo Ministério Público em desfavor do paciente.

Em que pese os argumentos do impetrante, durante a tramitação deste
writ,
em 16/agosto/2024,

o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente, dando-o como incurso nas sanções do art. 121, § 2o, incisos II e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal (PJe 1o Grau – id. 165936730)

Diante do devido oferecimento da denúncia, fica superada a tese de eventual ilegalidade da prisão por excesso de prazo.

A propósito:

[...] Oferecida a denúncia, fica superada a discussão quanto a suposto excesso de prazo para conclusão do inquérito policial. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 185.393/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/09/2023).

Pelo exposto, voto no sentido de
julgar extinta
a presente impetração, sem resolução do mérito, diante da perda superveniente do objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024